Tribunal: TJDFT
Processo: 0040157-67.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. DIAGNÓSTICO DE ALIENAÇÃO MENTAL. HIPÓTESE DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. CÁLCULO SOBRE O SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO EM QUE SE DEU A REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. LEI 10.486/2002. EFEITOS FINANCEIROS. IMPACTO APENAS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DE ALIENAÇÃO MENTAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE.
1. O princípio da congruência ou adstrição não obsta a que o magistrado julgue procedente o pedido principal, com base em fundamento diverso daqueles trazidos pela parte em sua petição inicial. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. O ato de passagem do policial militar para a inatividade, mediante reforma ex officio, ocorrerá quando verificada a incapacidade definitiva para o serviço policial militar, nos termos do art. 94, II, do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84).
3. Verificado nos autos o diagnóstico de alienação mental do militar reformado com proventos proporcionais, impõe-se a revisão do ato, para que seja reconhecido o direito à percepção de proventos integrais.
4. Nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.
5. Sendo a reforma do militar posterior a entrada em vigor da Lei no 10.486/02, o cálculo da remuneração do militar em razão da reforma se regerá por este novo regramento, sendo assim, integral e calculado sobre o soldo correspondente ao posto ou graduação que ele ocupava quando da reforma.
4. Os reflexos patrimoniais da revisão de proventos devem ser aplicados a partir do momento em que nova perícia da PMDF reconhece o diagnóstico de alienação mental do militar, e não da data da reforma, em que, à época, não foi constatada a condição.
5. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) do artigo 85 do Código de Processo Civil é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral prevista para a Fazenda Pública no §3o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, não sendo esta a hipótese dos autos.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.